Tribunal: TJES
Processo: 0008531-98.2005.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008531-98.2005.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WAGNER ASSIS LEAL
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0008531-98.2005.8.08.0035

RECORRENTE: WAGNER ASSIS LEAL

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WAGNER ASSIS LEAL
em face da r. Decisão (Id. 3667465, Vol. 03, p. 23), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual fora inadmitido o recurso de Apelação interposto pelo recorrente em face da r. Sentença (Id. 3667465, Vol. 02, pp. 381/382), que diante da decisão levada a efeito pelo Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente à pena de 12 (doze) anos de reclusão pela prática do ilícito descrito pelo art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Aduz a Defesa que, após a sentença condenatória proferida em Plenário do Júri, o réu não fora intimado de sua condenação, de modo que a fluência do prazo recursal ainda não teve início, visto que não consta intimação editalícia do réu ou de seu defensor, razão pela qual entende que o recurso de Apelação aviado é tempestivo.

Compulsando-se os autos, verifica-se que foram efetivadas várias tentativas de citação do acusado, que se encontrava em local incerto e não sabido (Id. 3667465, Vol. 01, pp. 118/119), tendo sido determinada a citação editalícia (Id. 3667465, Vol. 0, pp. 123 e 133) e, diante da não localização do réu, fora determinada a suspensão do feito e do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal (p.181).

Considerando a revelia do acusado, a Defensoria Pública fora nomeada para patrocinar-lhe a Defesa (p. 189), estando presente nas audiências designadas para os dias 12/6/2006 e 04/9/2006 (Id. 3667465, Vol. 01, pp. 199 e 217).

Outrossim, de acordo com o Relatório de Cumprimento de Mandado de Prisão, datado de 20/3/2007, o acusado viajou para Portugal, não retornando mais para o Brasil (Id. 3667465, Vol. 01, p. 231). Assim, considerando que o réu se encontrava em local incerto e não sabido, sendo notório que estava tentando furtar-se à aplicação da lei penal, por meio de decisão proferida em 02/7/2012, fora mantida a decretação da prisão preventiva do acusado (Id. 3667465, Vol. 01, p. 251).

Em 21/11/2013, o réu fora citado pessoalmente, oportunidade em que requereu lhe fosse nomeado Defensor Público ou dativo para a sua defesa (Id. 3667465, Vol. 01, p. 279). Ato contínuo, a Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação (Id. 3667465, Vol. 01, p. 281) e, posteriormente, o réu constituiu advogado nos autos, havendo juntado a procuração, datada de 11/6/2014 (Id. 3667465, Vol. 01, p. 321).

A decisão de pronúncia fora proferida em 23/10/2015 (Id. 3667465, Vol. 01, pp. 203/219) e, em 17/5/2017, a Defesa renunciou expressamente ao mandato (Id. 3667465, Vol. 02, pp. 253/255). À vista disso, a Defensoria Pública fora nomeada, novamente, para patrocinar a defesa do réu (Id. 3667465, Vol. 02, pp. 273), determinando-se, ainda, a intimação editalícia do acusado, visto que o réu se encontra em local incerto e não sabido (Id. 3667465, Vol. 02, pp. 267).

Em Sessão Plenária do Júri, ocorrida em 18/6/2021, o réu não compareceu (Id. 3667465, Vol. 02, pp. 377/379), tendo sido assistido pela Defensoria Pública. Ato contínuo, fora proferida a sentença, lida e publicada em plenário e dela intimadas as partes, por meio da qual condenou-se o réu pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (sentença acostada no Id. 3667465, Vol. 02, pp. 381/382).

Em 04/10/2021, fora feita carga do processo para a advogada Dra. Angela Nunes Alves, OAB/ES 26103/ES, sem procuração nos autos (Id. 3667465, Vol. 02, p. 399), tendo sido apresentado recurso de apelação em 26/10/2021, oportunidade em que fora juntada a procuração (Id. 3667465, Vol. 03, pp. 05/11 e 13).

Certificada a intempestividade recursal pela Secretaria do Juízo (Id. 3667465, Vol. 03, p. 21), o recurso não fora conhecido (Id. 3667465, Vol. 03, p. 23).

À vista disso, o recorrente interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, arguindo que, após a sentença condenatória proferida em Plenário do Júri, não houve expedição de intimação para o réu de sua condenação.

Ora, ao contrário do que sustenta a Defesa, a decisão atacada não comporta reparo, eis que o réu, que se encontra em local incerto e não sabido, não compareceu à Sessão Plenária do Júri, tendo sido assistido pela Defensoria Pública, oportunidade em que fora proferida a sentença, na qual constou expressamente a sua leitura, publicação e intimação das partes na própria sessão de julgamento, reputando-se intimado pessoalmente, portanto, o representante da Defensoria Pública Estadual, que se fazia presente na ocasião em defesa do réu, ora recorrente.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça esposa o entendimento de que, em consonância com a disposição contida no art. 798, § 5º, "b", do CPP,
“nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam a acusação e a defesa intimadas pessoalmente nesse momento. Precedentes" (AgRg no HC n. 580.209/PR, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Assim sendo, não há que se falar em ausência de intimação pessoal da defesa do réu, visto que a sentença decorrente da decisão proferida pelo Tribunal do Júri foi publicada na própria sessão, na presença das partes, sendo incontroverso, portanto, que o cômputo do prazo recursal iniciou-se no dia seguinte, em obediência ao disposto no art. 798, §§ 1º e 5º, alínea “b”, do Código de Processo Penal.

Destarte, considerando o prazo de 05 (cinco) dias para interposição de apelação, verifica-se, no caso vertente, que a interposição do recurso de Apelação ocorreu após o escoamento do lapso temporal inserto no art. 593, do Código de Processo Penal, eis que a sentença fora proferida, lida e publicada em 18/6/2021 e o recurso fora interposto, tão somente, em 26/10/2021, ou seja, 04 (quatro) meses após o decurso do prazo recursal, sendo imperativo reconhecer, portanto, a sua flagrante intempestividade.

Desta feita,
r
evela-se escorreita a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que inadmitiu o recurso de Apelação Criminal, pois este foi
interposto quando o prazo
para a interposição do recurso
já havia se esgotado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão que inadmitiu o recurso de Apelação Criminal ante a sua intempestividade.

É
como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0008531-98.2005.8.08.0035

RECORRENTE: WAGNER ASSIS LEAL

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NA SESSÃO DE JULGAMENTO. INTIMAÇÃO DAS PARTES EM PLENÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO POR ADVOGADA CONSTITUÍDA PELO RÉU APÓS DECURSO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO EXTEMPORÂNEO. NÃO CONHECIMENTO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça esposa o entendimento de que, em consonância com a disposição contida no art. 798, § 5º, "b", do CPP, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam a acusação e a defesa intimadas pessoalmente nesse momento. Precedentes.

2.
Não há que se falar em ausência de intimação pessoal da defesa do réu, visto que a sentença decorrente da decisão proferida pelo Tribunal do Júri fora lida e publicada na própria sessão, na presença das partes, reputando-se intimado pessoalmente, portanto, o representante da Defensoria Pública Estadual, que se fazia presente na ocasião em defesa do réu, ora recorrente.

3. É imperativo reconhecer a flagrante intempestividade do recurso de Apelação interposto 04 (quatro) meses após o decurso do prazo recursal inserto no art. 593, do Código de Processo Penal.

4
.
Recurso
im
provido,
para manter a decisão que inadmitiu o recurso de Apelação Criminal ante a sua intempestividade.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.